Tribunal: TCU
Processo: 006.038/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3943/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de pensão civil instituída em benefício de José Antônio Silva Salgueiro, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes de decisões judiciais referentes a planos econômicos; considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , segundo o qual compete ao Tribunal considerar ilegais e negar o registro aos atos que contemplem parcelas relativas a planos econômicos, porquanto os pagamentos da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o Enunciado 322 da Súmula do TST; considerando o decidido mediante o Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes, que determinou a absorção ou eliminação da estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, conforme o caso, o pagamento das seguintes rubricas judiciais: "a) Plano Bresser (reajuste de 26,06%, referente à inflação de junho de 1987) ; b) URP de abril e maio de 1988 (16,19%) ; c) Plano Verão (URP de fevereiro de 1989, com o índice de 26,05%) ; d) Plano Collor (1990, com o índice de 84,32%) ; e) incorporação de horas extras; f) vantagem pessoal do art. 5o do Decreto 95.689/1988, concedida com o fito de evitar o decesso remuneratório em razão do reenquadramento de docentes e técnicos administrativos no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos; g) percentual de 28,86%, referente ao reajuste concedido exclusivamente aos militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, posteriormente estendido aos servidores civis pela Medida Provisória 1.704/1998; h) percentual de 3,17%, em função de perda remuneratória decorrente da aplicação errônea dos critérios de reajuste em face da URV (referente ao Plano Real) ; e i) percentual de 10,8%, concedido exclusivamente para proventos de aposentadoria e pensão civil." considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica também do STJ como do STF, não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção das parcelas judiciais inquinadas; considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito (STF, RE 636.553/RS); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que os atos de pessoal têm natureza complexa e somente passam a estar plenamente formados (perfeitos), válidos (aferição da legalidade com reflexo de definitividade perante a Administração) e eficazes (plenamente oponíveis a terceiros, deixando de apresentar executoriedade provisória) quando recebem o registro do Tribunal de Contas, que detém competência constitucional para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como as concessões de aposentadoria, reforma ou pensão (MS 24.997/DF, MS 24.958/DF e MS 25.015/DF); desse modo, a apreciação do ato de pessoal pelo Tribunal que resulta em negativa de registro em virtude de ilegalidade nele detectada não afronta a segurança jurídica ( Acórdão 3143/2023-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Jorge Oliveira); e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade do ato. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, bem assim com os Enunciados 276 e 279, da Súmula do TCU, em: considerar ilegal e recusar o registro do ato de pensão civil instituída em benefício de José Antônio Silva Salgueiro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Ministério da Saúde, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) fazer as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 006.038/2023-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Jose Antonio Silva Salgueiro (XXX.365.804-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2. informe, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência, esta deliberação ao (à) interessada e o (a) alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o (a) eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão, documentos comprobatórios de que os interessados estejam cientes da presente deliberação. 1.8. esclarecer à unidade jurisdicionada que a concessão considerada ilegal poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada;